Tribunal: CARF
Processo: 16682.901301/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/09/2017
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração de compensação, não se prestando para tanto a simples retificação da DCTF desacompanhada de outros elementos de prova, mormente documentos fiscais, que possibilitem a aferição da certeza do crédito e, bem assim, a efetividade do erro que ensejou a retificação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2017
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações e/ou provas constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901301/2018-06
ACÓRDÃO
1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/09/2017
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação, não se prestando para tanto a simples
retificação da DCTF desacompanhada de outros elementos de prova,
mormente documentos fiscais, que possibilitem a aferição da certeza do
crédito e, bem assim, a efetividade do erro que ensejou a retificação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2017
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações e/ou provas constantes do recurso
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
2
voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de
inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena,
inclusive, de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
A Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
BANCO BTG PACTUAL S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 08179.10131.061117.1.3.04-3401, de e-fls. 196/200,
para fins de compensação de débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (3426), com
vencimento em 06/11/2017, no importe de R$ 273.433,90, com crédito decorrente de pagamento
indevido e/ou a maior do mesmo imposto, ocorrido em 04/10/2017, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo, conforme peça
inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 201, da DRF no Rio de Janeiro/RJ, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
3
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 05/11, a qual fora julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ 08 em
São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-97.436, de 15
de julho de 2020, de e-fls. 205/2016, sem ementa, nos termos da Portaria RB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que para fins de
comprovação do crédito arguido, a contribuinte promoveu a retificação da DCTF, mas não
apresentou outros elementos de prova, de forma a corroborar as informações ali prestadas.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 225/232,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, explicitando que o crédito em
análise decorre do pagamento a maior de IRRF, no valor de R$ 270,726,63, em setembro de 2017,
decorrente da retenção indevida da empresa BTG Pactual Comercializadora de Energia LTDA.,
quando do resgate de Certificado de Depósito Bancário - CDB de sua titularidade no valor de R$
8.123.009,32. Ocorre, todavia, que a referida empresa foi incorporada pela RECORRENTE, que é
instituição financeira isenta de IRRF, em 18/01/2017.
Assevera que a referida empresa (BTG Pactual Comercializadora de Energia LTDA.)
foi incorporada na RECORRENTE em 18/01/2017, como se vê do ato societário de incorporação
(Doc. n° 03). Nesse caso, considerando que a RECORRENTE, ora incorporadora, é instituição
financeira, não há que se falar em retenção na fonte do resgate do CDB1, uma vez que esse
ocorreu em setembro de 2017.
Afirma que, após identificar o equívoco cometido, a RECORRENTE transmitiu a DCTF
Retificadora no 05.71.80.08.98-82 (Doc. n° 04), fazendo constar o crédito no valor de R$
270.726,63, uma vez que o débito correto de IRRF era de R$ 2.412.178,98 e não R$ 2.682.905,61.
Ressalta que a autoridade fazendária de origem analisou o requerimento da
contribuinte com base na DCTF original (que não constava o crédito) e não na DCTF Retificadora,
razão do indeferimento levado a efeito.
Contrapõe-se à tese do Acórdão recorrido, no sentido de que não teria apresentado
provas de seu crédito, sustentando que colacionou ao presente recurso cópia do extrato que
comprova o resgate do CDB que deu origem à retenção de imposto indevida, e, a seguir, apresenta
o razão contábil onde é possível verificar o lançamento do imposto recolhido a maior.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a legislação de regência, notadamente o
artigo 38 da Lei no 9.784/1999, corroborada pela jurisprudência deste Colegiado, possibilita a
apresentação de documentos após a manifestação de inconformidade, em sede de recurso
voluntário, sobretudo em observância ao princípio da formalidade moderada.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
4
E, no caso concreto, apresentando a contribuinte nova documentação nesta
instância recursal, impõe-se determinar a remessa dos autos à autoridade fazendária de origem
para emissão de novo Despacho Decisório, sob pena de supressão de instância.
Conclui, assim, restar demonstrado, portanto, o desacerto da decisão proferida em
primeira instancia administrativa, bem como o recolhimento a maior a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, referente ao período de setembro de 2017, no valor de R$ 273.433,90.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o indeferimento do crédito pleiteado,
na forma procedida pelo Despacho Decisório, não homologando, assim, as compensações
declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido
de IRRF, consoante peça inaugural do feito.
Com mais especificidade, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância
que para fins de comprovação do crédito arguido, a contribuinte promoveu a retificação da DCTF,
mas não apresentou outros elementos de prova, de forma a corroborar as informações ali
prestadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, explicitando que o crédito em
análise decorre do pagamento a maior de IRRF, no valor de R$ 270,726,63, em setembro de 2017,
decorrente da retenção indevida da empresa BTG Pactual Comercializadora de Energia LTDA.,
quando do resgate de Certificado de Depósito Bancário - CDB de sua titularidade no valor de R$
8.123.009,32. Ocorre, todavia, que a referida empresa foi incorporada pela RECORRENTE, que é
instituição financeira isenta de IRRF, em 18/01/2017.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
5
Assevera que a referida empresa (BTG Pactual Comercializadora de Energia LTDA.)
foi incorporada na RECORRENTE em 18/01/2017, como se vê do ato societário de incorporação
(Doc. n° 03). Nesse caso, considerando que a RECORRENTE, ora incorporadora, é instituição
financeira, não há que se falar em retenção na fonte do resgate do CDB1, uma vez que esse
ocorreu em setembro de 2017.
Afirma que, após identificar o equívoco cometido, a RECORRENTE transmitiu a DCTF
Retificadora no 05.71.80.08.98-82 (Doc. n° 04), fazendo constar o crédito no valor de R$
270.726,63, uma vez que o débito correto de IRRF era de R$ 2.412.178,98 e não R$ 2.682.905,61.
Ressalta que a autoridade fazendária de origem analisou o requerimento da
contribuinte com base na DCTF original (que não constava o crédito) e não na DCTF Retificadora,
razão do indeferimento levado a efeito.
Contrapõe-se à tese do Acórdão recorrido, no sentido de que não teria apresentado
provas de seu crédito, sustentando que colacionou ao presente recurso cópia do extrato que
comprova o resgate do CDB que deu origem à retenção de imposto indevida, e, a seguir, apresenta
o razão contábil onde é possível verificar o lançamento do imposto recolhido a maior.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a legislação de regência, notadamente o
artigo 38 da Lei no 9.784/1999, corroborada pela jurisprudência deste Colegiado, possibilita a
apresentação de documentos após a manifestação de inconformidade, em sede de recurso
voluntário, sobretudo em observância ao princípio da formalidade moderada.
E, no caso concreto, apresentando a contribuinte nova documentação nesta
instância recursal, impõe-se determinar a remessa dos autos à autoridade fazendária de origem
para emissão de novo Despacho Decisório, sob pena de supressão de instância.
Conclui, assim, restar demonstrado, portanto, o desacerto da decisão proferida em
primeira instancia administrativa, bem como o recolhimento a maior a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, referente ao período de setembro de 2017, no valor de R$ 273.433,90.
Constata-se, de início, que o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos (e/ou alegações) colacionados aos autos
somente nesta instância recursal, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação e razões, não merece acolhimento, mormente por se
caracterizar uma verdadeira inovação da linha de defesa, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
6
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
7
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito decorrente de pagamento a maior e/ou indevido de IRRF, não tendo, no entanto,
comprovado a efetividade deste crédito, no entendimento das autoridades fazendárias, eis que
ausentes outros documentos hábeis e idôneos tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do
direito creditório, sobretudo elementos de prova que lastreassem a retificação da DCTF e
justificasse a divergência entre aquele documento e a DIRF.
Por sua vez, em sede de recurso voluntário, a contribuinte inova substancialmente
sua linha de defesa, asseverando que o crédito diz respeito a retenção pretensamente indevida
em face da BTG Pactual Comercializadora de Energia LTDA., a qual teria sido incorporada pela
recorrente e, nesta condição, passível de aproveitamento do crédito na forma pretendida nos
autos. E, para corroborar sua tese, traz à colação novos documentos, especialmente relativos à
incorporação alegada.
Ocorre que, em nenhum momento a contribuinte havia informado que tal crédito
teria origem empresa incorporada e, portanto, tal questão não fora analisada pelas autoridades
fazendárias pretéritas, não podendo esta instância recursal admitir/acolher o pleito da recorrente
com base em outra linha de defesa, razões e documentos novos, sob pena de supressão de
instância.
E bem verdade existir farta jurisprudência admitindo o conhecimento de razões e
documentos novos, inclusive de nossa relatoria, mas em casos em que referida documentação
e/ou alegação guardam consonância com as razões iniciais e analisadas pelo julgador recorrido, ou
mesmo quando procura contrapor a fundamentação do decisório combatido, o que não se
vislumbra no caso vertente, repita-se, que estamos diante de uma verdadeira inovação recursal,
inviabilizando seu conhecimento, diante da evidente preclusão processual.
Assim, não conhecida parte das alegações e respectiva documentação, incumbe
adentrar ao mérito, com a finalidade de verificar a comprovação do crédito arguido.
E, como se observa, o cerne da presente querela se fixa basicamente nos elementos
de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela contribuinte, notadamente o
indébito de IRRF.
De um lado, a autoridade julgadora recorrida, em que pese reconhecer a validade
formal da retificação procedida pela contribuinte na DCTF, não acolheu a pretensão da empresa a
pretexto da inexistência de outros documentos hábeis e idôneos para o fim pretendido.
Em outra via, a recorrente se socorre da jurisprudência do CARF, a qual admite
outros meios de prova para fins de comprovação do indébito alegado pela empresa, mormente
quando escorado em DCTF retificada, mesmo após o Despacho Decisório, impondo a
homologação da compensação declarada.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
8
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRRF, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
9
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, consoante restou reconhecido pela própria decisão recorrida,
a contribuinte retificou sua DCTF, o que fora admitido como válido, e apresentou outros
documentos, os quais, no entendimento do julgador de primeira instância, não teriam o condão
de corroborar sua pretensão, uma vez que a empresa não teria apresentado outros elementos de
prova, de maneira a demonstrar o crédito pretendido, senão vejamos:
“
[...]
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do
direito creditório informado na DCOMP já ter sido utilizado para quitação de
débito de Imposto de Renda Retido na Fonte, código da receita 3426, do período
de apuração de 30/09/2017.
O reconhecimento do indébito, passível de embasar declarações de
compensação, quando decorrente de impostos/contribuições retidos na fonte,
somente é possível quando, cumulativamente, cumpridas as seguintes condições
em relação ao indébito alegado:
(i) Não tenha sido (a) integralmente utilizado em outra(s) declaração(ões)
de compensação entregue(s) anteriormente ou (b) veiculado em pedido de
restituição já pago ao contribuinte;
(ii) Deve estar comprovado por meio da DIRF, ou por outros documentos
juntados aos autos, que o sujeito passivo que recolheu a maior em DARF os
valores relativos a tributos retidos, não reteve a maior tais valores do beneficiário,
ou se houve a retenção a maior, devem ser observadas as condições previstas na
legislação vigente à época da compensação;
(iii) Não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF (caso tal
indébito tenha sido confessado indevidamente, torna-se necessária a adoção dos
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
10
entendimentos prestigiados no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto
de 2015);
(iv) Deve encontrar-se disponível (não alocado) nos sistemas informatizados
da RFB.
No caso vertente, o indébito refere-se ao IRRF, código da receita 3426,
referente ao terceiro decêndio de setembro de 2017.
Quanto à primeira condição necessária ao reconhecimento do indébito,
verifica se nos sistemas informatizados da RFB (SCC) que o indébito solicitado não
foi integralmente utilizado em outras declarações de compensação entregues
anteriormente e nem mesmo foi veiculado em pedido de restituição já pago ao
contribuinte.
Quanto à segunda condição, verificamos inicialmente nos sistemas
informatizados da RFB (DIRF), que há oito declarações de imposto de renda retido
na fonte entregues em relação às retenções havidas no ano de 2017, sendo que
constam as seguintes informações sobre as retenções havidas neste código 3426 -
IRRF - Rendimentos produzidos por aplicação financeira a que se refere o art. 2o
da Lei no 12.431, de 2011. (Decreto no 7.603/2012) do mês de setembro:
[...]
Passamos à análise das informações prestadas em DCTF.
Constam dos sistemas informatizados da RFB seis DCTF entregues para o
mês de 09/2017.
[...]
Na DCTF Retificadora Ativa, entregue em 09/08/2018, encontramos as
seguintes informações sobre débitos de IRRF:
[...]
Como é possível verificar-se acima, na DCTF Retificadora (entregue após a
emissão do Despacho Decisório de não-homologação de compensação) o sujeito
passivo confessou que o débito de IRRF código 3426, somando os valores devidos
nos três decêndios, era no montante de R$6.183.420,89, informação esta diversa
da que consta da DIRF Retificadora Aceita, entregue em 27/01/2020, na qual
conta o valor retido de R$6.621.237,63.
Neste ponto, é importante trazer à baila o Parecer Normativo COSIT no 02,
de 28 de agosto de 2015, que dispõe que não produz efeitos para fins de
reconhecimento do crédito a retificação da DCTF procedida pelo contribuinte
após o recebimento do Despacho Decisório de não homologação da
compensação, se tal retificação não estiver em consonância com outras
declarações entregues à RFB ou não estiver amparada em outros elementos de
prova:
[...]
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
11
Assim sendo, considerando a divergência de informações entre a DCTF e a
DIRF é necessário examinar se constam dos autos outros elementos de prova
trazidos pela Manifestante para analisar a existência de direito creditório, bem
como de seu montante.
Verifica-se dos autos que consta da Manifestação interposta como prova
somente a transcrição da seguinte conta contábil:
[...]
Ora, não é possível aceitar-se como justificativa para o recolhimento
indevido de R$273.433,90 a simples informação de estorno de IRRF sobre CDB.
Assim, resta evidente que inexistem nos autos as provas necessárias para que seja
aceita para fins de reconhecimento do direito creditório a retificação da DCTF
efetuada em 09/08/2018.
[...]
Deve-se destacar, ademais, como já relatado anteriormente neste voto, que
é necessário que a fonte pagadora comprove que não reteve dos beneficiários os
valores pleiteados de indébito tributário.
Assim sendo, ainda que se pudesse aceitar para fins de reconhecimento de
crédito a DCTF Retificadora Ativa entregue após o Despacho-Decisório ora
contestado, o que se admite apenas a título de mera argumentação verifica-se
que o valor de R$273.433,90 em discussão não poderia ser objeto de
compensação, visto que não há comprovação de que tais valores não foram
retidos a maior dos beneficiários, visto que o contribuinte declarou em DIRF que
reteve o valor de R$6.621.237,63 no código de receita 3426 da competência de
09/2007, sendo que em DCTF confessou como devido apenas o montante de
R$6.183.420,89.
[...]”
In casu, visando contrapor o Acórdão recorrido, a contribuinte, como acima
demonstrado, alterou a linha de defesa, se reportando a incorporação que teria ocorrido,
acostando aos autos os respectivos documentos, os quais não conhecemos preliminarmente e,
portanto, em nosso entendimento, igualmente, não se prestam a comprovar seu direito
creditório.
Mais a mais, a DCTF referenciada já era de conhecimento das autoridades fiscais e a
análise do processo já havia sido procedida com base neste documento, que, isoladamente, não
comprovaria o seu crédito, consoante explicitado no decisum guerreado, sobretudo quando
desassociada de outra documentação contábil, demonstrando o erro que teria incorrido
inicialmente na apuração do imposto e objeto da retificação, o que impõe a manutenção da
decisão neste ponto.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.056 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901301/2018-06
12
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do seu
pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há
como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 706
DF CARF MF
Original